Tribunal: STF
Processo: AI 268383
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Não há, no acórdão embargado, omissão a ser
suprida, nem contradição ou obscuridade, a serem sanadas.
2.      Ademais, como nele se salientou, é pacífica a
jurisprudência desta Corte, no sentido de não admitir, em
R.E., alegação de ofensa indireta à C.F., por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Embargos rejeitados, por manifestamente
protelatórios, aplicando-se à embargante a multa de 1% (um
por cento) sobre o valor da causa (devidamente corrigido),
nos termos do parágrafo único do art. 538 do Código de
Processo Civil.